Tribunal: TJPA
Processo: 0020735-19.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020735-19.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, defendendo a majoração da verba honorária, sob o argumento de desproporcionalidade do valor fixado diante do tempo de tramitação do feito (aproximadamente 18 anos) e da necessidade de observância da Tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios por equidade, bem como se é cabível a majoração do valor arbitrado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários, reconhecendo o valor irrisório da causa (R$ 100,00) e determinando a fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

5. O colegiado considerou a complexidade moderada da demanda, o tempo exigido para a atuação processual, o zelo profissional e o princípio da proporcionalidade, concluindo que o valor de R$ 500,00 — cinco vezes superior ao valor da causa — não é irrisório nem desproporcional.

6. A Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora, não vinculando o magistrado na fixação equitativa, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 2.123.560/SP) e precedente da própria Corte estadual.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quando a matéria é apreciada de forma clara e motivada.

8. A pretensão de majoração do quantum fixado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar os critérios do § 2º do mesmo artigo, não estando o magistrado vinculado à Tabela de Honorários da OAB.

3. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os critérios legais para fixação da verba honorária e conclui pela inexistência de desproporcionalidade ou irrisoriedade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 98, §§ 2º e 3º; 485, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 249.003 ED, Rel. Min. Edson Fachin, voto Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 10.05.2016; STJ, REsp 2.123.560/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001289-69.2013.8.14.0026, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0020735-19.2007.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31971937

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32314810) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31971937 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 27844246, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na Ação Ordinária de origem.

O Embargante alega haver omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a incidência dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de observância dos valores recomendados pela Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% previsto no § 2º do referido dispositivo, aplicando-se o que for maior.

Alega que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, R$ 500,00, seria desproporcional diante do tempo de tramitação do processo, que perdura há aproximadamente 18 anos, e do trabalho desempenhado pelos procuradores do Estado, defendendo a necessidade de majoração da verba por apreciação equitativa.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 34213676).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foram observados os §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC na fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31971937:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, reformando a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27844246):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito monocraticamente.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO, isentando-o do pagamento de honorários advocatícios, embora lhe tenha imputado o pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, o ente estatal postula a reforma parcial da sentença, tão somente para que seja arbitrada verba honorária sucumbencial em favor da Fazenda Pública, mesmo que sob a forma de condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Alega, em síntese, a inaplicabilidade da isenção concedida, tendo em vista o princípio da causalidade e a previsão legal que impõe a condenação em honorários à parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

Entendo que merece acolhimento o pleito do apelante, considerando que o feito foi extinto em razão de abandono da causa por parte do autor, o que remete a condenação em honorários advocatícios da parte que deu causa a ação.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015, o fato de uma das pessoas ser beneficiaria da justiça gratuita não afasta sua responsabilidade quanto ao ônus sucumbencial:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifos nossos).

Neste sentindo manifestação jurisprudencial:

(...) Do art.122 da Lei1.0600/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si. [RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

Desta forma, em que pese a parte autora está amparada pela gratuidade da justiça, a mesma deve ser responsabilizada pela honorários sucumbenciais os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Outrossim, considerando-se o baixo valor da causa (R$ 100,00) e a ausência de conteúdo econômico mensurável, impõe-se a fixação da verba honorária com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa, observando os critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

Assim, tendo em vista a complexidade moderada da demanda, o tempo exigido para a atuação processual e o zelo profissional demonstrado, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau e condenar o agravado ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o principal argumento levantado pelo Estado agravante é de que o processo tramita desde o ano de 2007, sendo a condenação imposta insuficiente para satisfazer o trabalho executado pelos representantes na demanda em caso.

Pugna pela condenação em honorários não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, ao analisar os autos, e como expresso em sede decisória, a complexidade da demanda é moderada, e não de alta complexidade como busca mostrar o recorrente para fundamentar o seu pedido.

Sabendo que a ação tem o valor de meros R$100,00 (cem reais), a condenação em honorários, atenta ao disposto no art. 85, CPC, é suficiente, posto que essa se deu em montante cinco vezes superior ao valor da causa.

Além disso, considera-se que a parte recorrida é hipossuficiente, ao passo que dispõe de gratuidade de justiça nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, logo, sendo suspensa a exigibilidade, mas não isenta de condenação em honorários, a majoração do valor para o pleiteado se mostra desproporcional.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão monocrática em caso é medida a se impor, haja vista não se verificarem motivos suficientes para ensejar no aumento da condenação em honorários para o valor pleiteado, sendo o montante fixado anteriormente suficiente, em atenção ao caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27844246, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar de os argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

No caso em exame, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, defendendo a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, consignando que, diante do valor irrisório da causa (R$ 100,00), impunha-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com observância dos critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Foram considerados, de forma fundamentada, o grau de complexidade da demanda, o tempo exigido para a atuação processual, o zelo profissional e o princípio da proporcionalidade, concluindo-se pela fixação da verba honorária no montante de R$ 500,00, valor cinco vezes superior ao da causa.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte com o valor arbitrado.

Quanto ao § 8º-A do art. 85 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela de honorários da OAB possui natureza orientadora, não vinculante, devendo o magistrado observar as circunstâncias do caso concreto para evitar tanto o aviltamento da remuneração quanto o enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência deste eg. STJ é firme no sentido de que a a revisão de valores fixados a título de honorários advocatícios implica o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade, não sendo este o caso dos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior segue firme no sentido de não ser vinculante a tabela de honorários da OAB.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.123.560/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)”.

Além disso, segundo precedente desta corte:

“Processo nº 0001289-69.2013.8.14.0026

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Raimunda Castro de Lima Oliveira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001289-69.2013.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)”.

Atenção ao disposto no conteúdo redacional deste precedente:

“(...)

Entretanto, incabível no arbitramento por equidade, a adoção da tabela da OAB como patamar mínimo. Tal disposição contraria a própria noção de equidade, na qual cabe ao Juízo, em seu prudente critério, analisar os parâmetros elencados pela lei (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço), estabelecendo o valor dos honorários.

O tabelamento dos honorários, por parte do órgão de classe, não vincula o magistrado na apreciação equitativa dos honorários, tratando-se, na verdade, de uma mera recomendação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001289-69.2013.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)”.

No caso concreto, o valor fixado não se revela irrisório ou desproporcional, tampouco há demonstração de violação aos critérios legais, inexistindo fundamento para revisão do quantum em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31971937, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026